Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. MULTIREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANTIDO. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS.
I – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
II – Se o acervo probatório coligido aos autos demonstra que o réu furtou o automóvel da vítima durante o repouso noturno, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
III - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
IV - Configurada a multirreincidência do réu, justifica-se a majoração da pena em quantum superior à fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pela jurisprudência.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por três sentenças condenatórias, o regime inicial adequado seria o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ. Contudo, preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.